Tribunal: TJDFT
Processo: 0010328-81.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme jurisprudência pacífica, o monitoramento, quer seja por meio de câmeras de vigilância ou de alarmes, quer seja por existência de profissionais de segurança privada no estabelecimento comercial, não torna impossível a consumação do delito de furto.

2. À luz do entendimento jurisprudencial consubstanciado na súmula 582 do STJ, adota-se a teoria da amotio ou apprehensio para a consumação dos crimes de furto. Desse modo, consuma-se o delito no momento em que a res furtiva passa para o poder do agente, mesmo que por breve período de tempo, desde que a coisa seja retirada da esfera de disponibilidade da vítima (inversão da posse).

3. Apelação conhecida e desprovida.